Tribunal: TJBA
Processo: 8091703-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091703-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: CATIA MOURA GALVAO ELOY PEREIRA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO

A
GRAVO INTERNO DO
EMBARGANTE.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO
. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO INSURGÊNCIA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ.

ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8091703-18.2024.8.05.0001
, figurando como embargante
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

e como embargad
a

CATIA MOURA GALVAO ELOY PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA